Tribunal: STJ
Processo: 1410993-39.2025.8.12.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134398 - MS(2025/0490966-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALESSANDER SOARES MAURICIO
ADVOGADO
: GLEDSON ALVES DE SOUZA - MS020445
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo
regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília,
.
08 de abril de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA55740249 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:57
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 04721caf-eedf-4bbc-b31f-15c5e2c74520

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3134398 - MS(2025/0490966-5)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ALESSANDER SOARES MAURICIO
ADVOGADO
: GLEDSON ALVES DE SOUZA - MS020445
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO
SUL
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA
DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 182/STJ. SÚMULA 7/STJ.
INSURGÊNCIA GENÉRICA.
1. A parte agravante, no agravo em recurso especial, deixou de impugnar,
de forma específica, o fundamento da decisão que não admitiu o recurso
especial na origem. Incidência da Súmula 182/STJ.
2. Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ALESSANDER SOARES
MAURICIO contra a decisão da Presidência do Superior Tribunal de Justiça, por meio
da qual não se conheceu do respectivo agravo em recurso especial (fls.
).
185/186
Requer a parte agravante o afastamento do óbice aplicado (Súmula 182/STJ)
, uma vez que sustenta ter impugnado todos os fundamentos da decisão recorrida.
O Ministério Público Federal manifesta-se pela intimação do Parquet
estadual agravado para eventual oferecimento de contrarrazões ao agravo regimental
(fl. 216).
e, posteriormente, nova remessa dos autos para emissão de opinativo
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, destaco que já foi oportunizado ao agravado se manifestar, na
origem, quanto ao conteúdo da pretensão deduzida no agravo em recurso especial.
Documento eletrônico VDA55740248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:57
Código de Controle do Documento: 1d7ea439-0845-4ef3-998b-26c13bc8fff6

Ademais, é assente o entendimento nesta Corte no sentido de inexistência de previsão
regimental acerca de intimação da parte contrária para manifestar-se quanto ao
(AgRg no HC n.
Ministro Joel Ilan
conteúdo do agravo regimental
584.211/SP,
Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
9/10/2020)
Assim, a despeito da intimação pessoal do Ministério Público Federal para
se manifestar como fiscal da lei, este optou por requerer a intimação do Parquet
estadual, ocorrendo a preclusão consumativa com a sua manifestação de fl. 216, ante a
necessidade de salvaguardar a celeridade processual, além da falta de utilidade
, em que a decisão será
no pronunciamento do órgão acusador no presente caso
mantida.
No mais, a decisão impugnada deve ser mantida pelo que nela se contém,
tendo em conta que o agravante não logrou desconstituir seu fundamento, motivo pelo
qual o trago ao Colegiado para ser confirmada.
Com efeito, a decisão que inadmite o recurso especial na origem não é
formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, razão pela qual deve
ser impugnada na sua integralidade, ou seja, em todos os seus fundamentos,
inclusive de forma específica,

suficiente e pormenorizada, não sendo suficientes
meras alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
(AgRg nos EDcl no
incidência do óbice da

Súmula n. 182/STJ
AREsp n. 2.985.942/MA,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJEN
16/9/2025,
de
.
25/9/2025)
Nos termos da decisão agravada, o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DE MATO GROSSO DO SUL não admitiu o recurso especial por não terem sido
impugnados os seguintes fundamentos:
e falta de prequestionamento
Súmula 7/STJ
.
Todavia, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
impugnou de maneira suficiente os referidos fundamentos, não se desincumbindo do
ônus de demonstrar, de maneira efetiva e concreta, a forma pela qual, a partir dos
fatos e provas não controvertidos mencionados no acórdão recorrido,
independentemente de aprofundado reexame dos elementos probantes que integram o
caderno processual, seria exequível examinar as teses recursais, o que configura
desobediência ao princípio da dialeticidade (art. 932, inciso III, CPC,
o
o do
c/c
art. 3
CPP).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está fixada no sentido de
que, para afastar a aplicação da Súmula 7 do STJ, não é bastante a mera afirmação de
Documento eletrônico VDA55740248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:57
Código de Controle do Documento: 1d7ea439-0845-4ef3-998b-26c13bc8fff6

sua não incidência na espécie, devendo a parte apresentar argumentação suficiente a
fim de demonstrar que, para o STJ mudar o entendimento da instância de origem sobre
(AgRg no
a questão suscitada, não é necessário reexame de fatos e provas da causa
Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe
.
AREsp n. 2.024.908/SP,
14/2/2023)
Em relação à falta de prequestionamento, a parte agravante, nas razões do
agravo em recurso especial, não impugnou, de maneira suficiente, o referido
fundamento, uma vez que não demonstrou em suas razões recursais a inadequação
do óbice elencado, deixando de transcrever os trechos do acórdão que abordaram
.
a questão controvertida apresentada no apelo nobre
Portanto, inarredável a incidência da
:
Súmula 182/STJ, in verbis é inviável o
agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da
art. 545
decisão agravada.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55740248 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 08/04/2026 21:31:57
Código de Controle do Documento: 1d7ea439-0845-4ef3-998b-26c13bc8fff6

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0490966-5
AREsp 3.134.398 /
MS
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00239720620118120001 14109933920258120000 1410993392025812000050002
239720620118120001
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALESSANDER SOARES MAURICIO
ADVOGADO
: GLEDSON ALVES DE SOUZA - MS020445
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CORRÉU
: GISLAINE FERNANDES DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: ALESSANDER SOARES MAURICIO
ADVOGADO
: GLEDSON ALVES DE SOUZA - MS020445
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.

C5426054851310;040==04@
2025/0490966-5 - AREsp 3134398 Petição : 2026/0008924-4 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706597 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:34:46
Código de Controle do Documento: AD478387-007C-49F5-A288-4D03EA500E3C